Tribunal: TJSP
Processo: 2232666-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA - NATUREZA 'PROPTER REM' – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – PREVISÃO NO EDITAL DE ARREMATAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
- Natureza 'propter rem' da dívida (art. 1.345, do Código Civil) que permite a cobrança da obrigação condominial pretérita ao adquirente/arrematante, quando prevista expressamente tal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA - NATUREZA 'PROPTER REM' – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – PREVISÃO NO EDITAL DE ARREMATAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
- Natureza 'propter rem' da dívida (art. 1.345, do Código Civil) que permite a cobrança da obrigação condominial pretérita ao adquirente/arrematante, quando prevista expressamente tal possibilidade no edital do leilão – precedentes do C. STJ;
RECURSO IMPROVIDO